Tribunal: STF
Processo: Rcl 73399
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco do Brasil SA, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo 42800-84.2008.5.04.0015.



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.02, porquanto aplicado índice de correção monetária diverso ao que determinado nos referidos julgados.



    Nesses termos, relata os seguintes fatos:



    “(...) Trata-se, na origem, de ação trabalhista ajuizada contra o Banco do Brasil, em 21.12.2010 (...).



    4. Na sentença, de parcial procedência, restou determinado que sobre os valores deferidos haveria a incidência de juros e atualização monetária na forma da lei vigente à época da liquidação de sentença (docto 02). Veja:



    (...)



    5. Esse critério de atualização restou inalterado no julgamento dos recursos ordinários perante o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (docto 03), bem como perante o Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista (docto 04) âmbito do qual ocorreu o trânsito em julgado da fase de conhecimento (docto 05). 



    6. Iniciada a fase de execução de sentença o processo foi remetido ao Tribunal Superior do Trabalho, onde, após regular distribuição à relatoria do Ministro Cláudio Brandão, sobreveio despacho no sentido de suspender a tramitação do recurso, em acatamento da decisão proferida nos autos da ADC nº 58 (docto 06), in verbis:



    (...)



    7. Com o trânsito em julgado da ADC nº 58 a tramitação processual foi retomada com a consequente prolação de decisão monocrática, em que o Ministro relator, com base nos artigos 932, III, IV e V, do CPC, 896, § 14, da CLT, 251 e 255 do Regimento Interno do TST, NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento e NÃO CONHECEU do recurso de revista, ambos do Banco (docto 07).



    8. Irresignado, o Banco interpôs agravo interno a fim de submeter as questões ao crivo do Colegiado da Eg. Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, culminando, assim, na prolação do acórdão (ato inquinado nessa reclamação). Abaixo a transcrição da síntese reportada na ementa do julgado (docto 07):



    (...)



    9. Salienta-se que em face dessa decisão o Banco executado (ora reclamante) interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento restou denegado (docto 08), seguido de agravo interno que, levado a julgamento restou desprovido no âmbito do Órgão Especial do TST (docto 09) configurando, assim, a hipótese/atendimento de requisito precípuo à admissão da Reclamação Constitucional, qual seja o esgotamento das instância ordinária (art. 988, § 5º, II, do CPC).” (eDOC 1, pp. 1-4)



    À vista disso, aduz que “a decisão reclamada viola frontalmente os parâmetros estabelecidos por esse Supremo Tribunal Federal para atualização dos débitos trabalhistas, uma vez que, de fato, a decisão que definiu os critérios para atualização dos valores reconhecidos na ação trabalhista é, justamente, a sentença de primeiro grau (docto 02), publicada no DEJT de 08.09.2010”. (eDOC 1, p. 9)



    Argumenta, ainda, que “a autoridade reclamada tomou em análise a decisão exarada na fase de execução de sentença, (docto 11) quando, em verdade, deveria se ater ao fato (constatado) de que a decisão que estabeleceu os critérios de atualização dos valores deferidos foi a sentença proferida pelo juízo primário na fase de conhecimento e, consequentemente, deveria ter reformado a decisão do Regional para o fim de aplicar o critério definido no julgamento da ADC nº 58”. (eDOC 1, p. 11)



    Diante disso, requer:



    “a) Concessão de medida liminar inaudita alter pars para suspender os seus efeitos e declarar a nulidade da decisão proferida pelos integrantes da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo TST-Ag-ED-RRAg42800-84.2008.5.04.0015, na qual restou determinado que o crédito exequendo seja corrigido monetariamente pelo INPC; 



    b) No mérito, seja confirmada a liminar supra para cassar o acórdão que está em confronto com a decisão proferida nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6021 e 5867 e determinar a estrita observância do parâmetro estabelecido no item 9 da ementa acórdão respectivo (Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).” (eDOC 1, p. 12)



     



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADC 58, de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021; grifos nossos)



    Na espécie, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho, ora reclamado manteve o acórdão regional com base nos seguintes fundamentos:



    “A parte recorrente pretende que a reforma da decisão exequenda quanto à correção monetária. Alega que não há amparo legal ou na coisa julgada para afastamento da TR como índice de correção monetária, nem para sua substituição pelo IPCA-E ou qualquer outro índice. Aponta violação do artigo 5º, caput, II, XXII, XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal. 



    Observados os requisitos do artigo 896, § 1º-A, I, II e III, da CLT, eis a decisão recorrida: 



    ‘4. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. O executado se insurge contra a decisão que determinou a observância do critério de correção monetária previsto na OJ n° 49 desta Seção Especializada em Execução do TRT/4. Afirma que o referido precedente encontra-se cancelado e pugna pela utilização do FACDT como índice de atualização, durante todo o período de cálculo. Invoca a OJ n° 300 da SDI-I do TST e art. 39 da Lei 8.177/91. Diz que o procedimento adotado pela Vara do Trabalho, que aplica o INPC, contraria a coisa julgada, a legalidade, a segurança jurídica e o devido processo legal (art. 5°, II, XXXVI e LIV, da CF). Impugna também a aplicação do IPCA-E, alegando que caracterizaria reformatio in pejus. Refere liminar concedida pelo STF na Reclamação 22.012. Cita jurisprudência. Pede a reforma da decisão a quo. Constou na decisão agravada: 



    (...) 



    Ao exame. 



    (...)



    No caso concreto, o executado é ente privado e há extinção parcial da obrigação, tendo em vista o pagamento efetivado à fl. 3453, não impugnado quanto ao índice de correção monetária. 



    Assim, caberia rediscutir o índice aplicável em relação ao saldo remanescente da dívida, objeto da certidão de cálculos de fl. 3528 (o montante incontroverso liberado à fl. 3560 foi impugnado pelo exequente quanto à correção monetária - fl. 3551V).



    Todavia, não se cogita da aplicação do entendimento acima delineado, sob pena de reformatio in pejus, já que o agravo de petição em análise foi interposto pelo executado. Mantém-se assim, a decisão que determinou a aplicação do INPC a contar de 14.03.2013. 



    Apelo não provido.’ (fls. 1246/1261 – grifei)



    (...)



    Na presente hipótese, a decisão transitada em julgado previu, expressamente, a adoção do INPC (fl. 1148) para correção dos débitos da parte ré e assim deve ser executada. 



    Com efeito, fora consignado em sentença de liquidação: 



    ‘DA IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO DO EXEQUENTE DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 



    A exequente contesta a sentença de liquidação quanto à determinação de aplicação da OJ n° 49 a partir da data da atualização dos cálculos homologados. 



    Com razão. 



    Muito embora a OJ n° 49 tenha sido cancelada pela Seção Especializada em Execução, ela estava vigente á época da sentença de liquidação, devendo ser mantido tal critério de atualização monetária, ressalvado o entendimento corrente deste juízo, já aplicação de índice diverso implicaria em afronta à coisa julgada, o que não se admite à luz do §1° do art. 879 da CLT. Quanto ao seu termo inicial, dispõe a referida orientação jurisprudencial: 



    (...) 



    Assim, o uso de INPC deve se dar a partir de 14.03.2013, nos termos da orientação invocada. 



    Acolho’ (fl.1148 - grifei) 



    Nada a reformar. 



    Não conheço do recurso de revista.” (Cf. file:///C:/Users/User/Downloads/RRAg-42800-84_2008_5_04_0015%20(1).pdf;, grifo nosso)



    Ora, repisa-se que o posicionamento aderido por esta Corte foi no sentido de determinar que sejam aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha solução legislativa.



    Por outro lado, também restou decidido que deveriam ser fixados marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles, a aplicação dos parâmetros fixados aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), bem como a validade dos pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês.



    Nesses termos, destaco trecho do voto condutor de minha autoria:



    “Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao Legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões de mercado e, quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic, em substituição à TR e aos juros legais, para calibrar, de forma adequada, razoável e proporcional, a consequência deste julgamento.



    Desse modo, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, devemos fixar alguns marcos jurídicos. Desse modo, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, devemos fixar alguns marcos jurídicos. 



    Em primeiro lugar, são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. (Grifo nosso)



    No presente caso, o título judicial transitado em julgado determinou de forma genérica a incidência de juros e correção monetária, sem definir os índices de atualização. Confira-se: 



    “Os valores ora deferidos deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros e atualização monetária, na forma da lei vigente à época da liquidação de sentença.” (eDOC 3, ID: 650feb82)



    Por outro lado, o acórdão reclamado assentou que “há extinção parcial da obrigação, tendo em vista o pagamento efetivado à fl. 3453, não impugnado quanto ao índice de correção monetária”. (eDOC 8, p. 6 - ID: 88c29af2)



    Assim, observa-se na hipótese versada nos autos duas situações que devem se coadunar com a modulação imposta por esta Corte, quais sejam, sentença transitada em julgado (proferida na fase de conhecimento) omissa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros; e o pagamento parcial (depósito judicial) efetivado em tempo oportuno, ou seja, anterior ao julgamento da matéria por esta Corte.



    Dessarte, entendo existir parcial ofensa ao decidido no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59, dado que não houve fixação dos respectivos parâmetros de juros e correção monetária na sentença, mas tão somente na fase de execução. De outra banda, diante do parcial pagamento do valor exequendo, levado a efeito em tempo oportuno, afasta-se a discussão quanto ao índice aplicado, nos termos da modulação do paradigma.



    Nestes termos, o caso apresentado se enquadra dentre as hipóteses previstas na modulação do efeitos do julgado, sobretudo em razão da omissão no título executivo quanto ao índice de atualização monetária e juros de mora.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.” (Rcl 49.325 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe 23.11.2021)



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Índice de correção monetária e juros. 4. Pagamento integral de acordo homologado. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. Inexistência de ofensa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 52.499 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SEM DEFINIÇÃO EXPRESSA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 60.522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.9.2023)



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para reformar o ato reclamado, no que diz respeito à atualização monetária dos débitos em aberto, devendo ser observado a aplicação do IPCA-E cumulado com juros legais (TRD), na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, tão somente a taxa SELIC, nos termos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF. (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente